Tribunal: STF
Processo: RE 310183
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: Aposentadoria de trabalhador rural: recurso extraordinário:
 descabimento: controvérsia decidida à luz de legislação
infraconstitucional - L. 8.213/91 - que regula a contagem do tempo e
 serviço especial para efeito de aposentadoria: alegada violação de
dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou
indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636